Tribunal: CARF
Processo: 10880.914523/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914523/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.160 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir
da data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5
anos para a ciência do despacho decisório. (Acórdão no 9101-004.545 - CSRF).
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a
ciência do despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da
data do protocolo/transmissão da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da declaração de compensação objeto
deste processo.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, Acórdão de no 16-
27.054, proferido pela 3a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 14 de outubro de 2010:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914523/2006-24
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
CRÉDITO
PASSÍVEL
DE
RESTITUIÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
INEXISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de débitos, regulada pelo art. 74, da Lei 9.430/96, pressupõe a
existência de crédito passível de restituição ou ressarcimento.
Pagamentos, confessados de forma irretratável, em razão de adesão ao
parcelamento especial instituído pela MP n° 38/2002, utilizados para extinguir
débito constituído por meio de Auto de Infração, não se caracterizam como
indevidos e, portanto, não são passíveis de restituição ou ressarcimento.
A inexistência de crédito passível de restituição ou ressarcimento implica
ausência de objeto na Declaração de Compensação, e, portanto,
impossibilidade jurídica de se implementar a compensação, consequentemente,
não ocorre a homologação tácita dos débitos indomados no PER/DCOMP.
Constatada a caducidade do direito de se pleitear a restituição, não há
possibilidade de se reconhecer a homologação tácita da compensação
declarada pelo contribuinte. i
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Relatório
1.Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
EQPIR, às fls. 57/59, que não homologou as compensações declaradas nas
DCOMP 27012.98027.l20603.l.3.04-0494, 3176l.17123.l20603.1.3.04-3803,
21433.81553.120603.1.3.04-6001,
22044.86l70.l20603.l.3.04-5353
e
l6758.59028.1.3.04-6881, às quais foram atribuídos, respectivamente, os
seguintes números de processo: 10880914523/2006-24, 10880914526/2006-68,
10880914527/2006-11, 10880914528/2006-57 e l0880.9l45292006-00.
1.1. Devido às citadas DCOMP tratarem da mesma matéria, os processos
foram juntados, tendo sido considerado, como principal, o processo
supramencionado (10880.9l4523/2006-24).
1.2. Os créditos declarados nas DCOMP referem-se a pagamentos realizados
no ano calendário de 2002, sob o código da receita “9210”.
1.3. De acordo com o Despacho Decisório impugnado, a Manifestante foi
regularmente intimada a comprovar a origem dos créditos, porém, ela teria
apresentado apenas cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento,
sob o código 9210 (fls. 52 a 56), não prestando qualquer informação adicional
a respeito dos valores efetivamente devidos. Assim, por considerar que os
créditos carecem de certeza e liquidez, as citadas DCOMP não foram
homologadas.
1.4. Às fls. 17/56, constam os documentos que a Manifestante apresentou em
resposta à intimação.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

2. Através do instrumento, às fls. 77/88, a Manifestante alega, em síntese, que:
2.1. trata-se de PER/DCOMP no valor total de R$ 1.458.077,23;
2.2. preliminarmente, operou-se a homologação tácita, dado que as
PER/DCOMP foram transmitidas em 12/06/03, enquanto que a ciência do
Despacho Decisório ocorreu em 24/06/08, ou seja, decorreram mais de cinco
anos da data de entrega das declarações, devendo-se manter as compensações
realizadas;
2.3. transcreve decisões das DRJ de São Paulo e Rio de Janeiro;
2.4. no mérito, as compensações deverão ser expressamente homologadas ;
2.5. a correção monetária figurava dentre os elementos de adição e subtração
que definiam o lucro ou prejuízo da empresa ;
2.6. se o saldo da correção monetária do balanço fosse credor, seria ele
computado no lucro real (art. 20, da Lei 7.779/89), e, se devedor, seria
deduzido como encargo do respectivo período-base (revogado inciso II do
artigo 4° da Lei 7.799/89);
2.7. a Lei 8.383/91 (art. 43) estabeleceu que, a partir de janeiro de 1992, o
IRPJ seria devido, mensalmente, à medida em que os lucros fossem auferidos, e
deveria ser apresentado, em cada ano, declaração de ajuste anual,
consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro
do ano anterior;
2.8. como disposição transitória o art. 86, §1°, da mesma lei, estabeleceu, em
relação aos meses do ano calendário de 1992, que as pessoas jurídicas
poderiam optar pelo pagamento do imposto mediante cálculo por estimativa,
2.9. tendo optado pelo recolhimento por estimativa, a Manifestante recolheu o
imposto, nos meses de julho, agosto e setembro, do ano calendário de 1992, à
base de dois duodécimos ao mês, do valor do IRPJ e adicional apurados em seu
balanço anual levantado em 31/12/91 e, a partir de outubro de 1992, deveria
recolher nos seis messes posteriores, ou seja, até março de 1993, o valor
equivalente a um sexto do imposto de renda e do extinto imposto sobre o lucro
liquido com os respectivos adicionais, além da contribuição social sobre o
lucro, todos apurados em balancete semestral levantado em 30 de junho de
1992;
2.10. a Lei 7.799/89, ao se referir à correção monetária do balanço de 1990,
determinou a utilização da variação diária do BTN Fiscal;
2.11. corrigindo o erro, a Lei 8.200, de 28/06/91, determinou a aplicação do
índice IPC, do IBGE, às demonstrações financeiras do ano-base de 1990, sendo
que a diferença, em ocorrendo saldo devedor de correção monetária, poderia
ser deduzida da determinação do lucro real, em quatro exercícios, em
principio, a partir do período-base de 1993;
2.12. por entender que o diferimento da utilização do crédito era
inconstitucional, a Manifestante impetrou Mandado de Segurança, processo no
92.0086744-8 com vistas a utilizar tal crédito já no balancete levantado em
30/06/1992, tendo obtido liminar, nos moldes pleiteados;
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

2.13. sob a acusação de redução indevida do lucro real, no valor de Cr$
6.560.l83.160,00, em virtude da exclusão do saldo devedor, em 30 de junho de
1992, da diferença do BTNF pelo IPC/90, a Manifestante foi autuada;
2.14. o Auditor Fiscal deveria ter feito expressa ressalva ao direito de crédito
da Manifestante, com isso ela teria efetuado o crédito na forma prevista na Lei
8.200/91, com a redação dada pela Lei 8.682/93.
2.15. chegou-se, inclusive, a obter sentença de procedência no MS;
2.16. ocorre que o STF, no julgamento do RExt. n° 201.465/MG, ocorrido em
02/05/2002, julgou constitucional o art. 3°, I, da Lei 8.200/91;
2.17. tendo em vista o Auto-de-Infração, lavrado contra si, e a edição da MP n°
38, de 14 de maio de 2002 (Parcelamento Especial), requereu-se o gozo do
beneficio previsto no art. II, da referida MP, relativamente ao montante que
havia se beneficiado em razão da liminar proferida no processo n° 920086744-
8;
2.18. não restou à Manifestante outra alternativa senão devolver ã União os
valores de que não havia se creditado corretamente, isto, contudo, não lhe tirou
o direito de se creditar da diferença de correção monetária, conforme previsão
legal;
2.19. deveras, em 2003, a Impugnante não mais poderia, em virtude do decurso
de prazo, deduzir os créditos na determinação do lucro real dos períodos
previstos no art. 3°, I, da Lei 8.200/91, com a redação dada pela Lei 8.682/93,
todavia remanescia seu direito de crédito;
2.20. não havia como retificar as DIPJ referentes aos anos –calendários 1993 a
1998, uma vez que, no momento das compensações (O6/2003), já havia
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos;
2.21.assim, no momento em que efetuou as compensações, a única forma de
apontar a origem e seus créditos nos PER/DCOMP foi através dos DARF de
fls. 52 a 56, que se referem justamente ao pagamento das parcelas decorrentes
da adesão ao parcelamento especial concedido através da MP 38/2002 e que
correspondem ao montante que foi deduzido da determinação do lucro real de
1992 de um única vez.
2.22. demonstrada a origem do crédito, o 1° Conselho de Contribuintes já se
manifestou acerca da possibilidade de compensação, mesmo que a apropriação
dos créditos tenha ocorrido fora dos períodos definidos pela Lei 8.200/91
(transcreve decisões do Conselho de Contribuintes).
2.23.no momento em que os PER/DCOMP foram transmitidos, 12/06/03,
remanescia o direito da Impugnante à apropriação, via compensação, da
totalidade do crédito decorrente da variação monetária entre o BTNF e o
IPC/90.
3. Ante o exposto, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 74, §1l, da Lei 9.430/96 c/c art. 151, III,
do CTN, e seja reconhecido seu direito à restituição da integralidade do
crédito, com a consequente homologação das compensações realizadas.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

É o relatório
Voto
4. A manifestação de inconformidade foi apresentada com a observância do
prazo e requisitos estipulados no artigo 15 do Decreto 70.235/72, portanto,
dela tomo conhecimento. Observa-se que, nos termos do artigo 17 do referido
Decreto, considera-se não impugnada a matéria que não for expressamente
contestada pela Manifestante.
4.1 De acordo com o art. 156, II, do CTN, a compensação é um dos meios
hábeis para a extinção do crédito tributário.
4.2. Referido diploma legal, ao estabelecer, nos termos do art. 146, da
Constituição Federal, normas gerais de compensação, fixa limites e condições
que devem ser atendidos pelo legislador ordinário, conforme se observa em
seus art. 170 e 170-A, abaixo transcritos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto n”
7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.
Art. 170-A. vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei no 104, de 10.1.2001)”
4.3. O “caput”, do art. 170, não deixa dúvidas de que a compensação
pressupõe a existência de crédito líquido e certo em favor do sujeito passivo
4.4. Em consonância com o CTN, a Lei 10.637, de 30/12/2002, que alterou a
redação do artigo 74, da Lei 9.430/96, e modificou a sistemática de
compensação, pela introdução da declaração eletrônica de compensação,
PER/DCOMP, impõe requisitos para o encontro de contas, cabendo destacar a
exigência de que o crédito do sujeito passivo deve ser passível de restituição ou
ressarcimento. Dispõe o “caput” do referido artigo que:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado. relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-la na compensação de débitos próprios relativas a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n” 10.637, de 2002) (Vide Decreto n” 7.212, de 2010)”
4.5. Dessa forma, entende-se, como crédito passível de restituição ele que, no
mínimo, atenda ao disposto no artigo 165, do CTN:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

“Art. l65. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4 "do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”
(destaques não constam do original)
4.6. O entendimento de que não pode haver compensação quando o crédito não
for passível de restituição ou ressarcimento vem, expressamente, prescrito na
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, atualmente, em vigor:
“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48. e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;”
(destaques não constam do original) _
4.7. Note-se que há diversas outras hipóteses que também implicam a
impossibilidade jurídica de se realizar a compensação, e isto se dá tanto em
relação a créditos, quanto a débitos, podendo-se citar, por exemplo, créditos de
terceiros, créditos relativos a tributos não administrados pela RFB, créditos de
natureza previdenciária, débitos devidos no registro da Declaração de
Importação, débitos que já tenham sido encaminhados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição em divida ativa, débitos que sejam objeto de
parcelamento, etc.
4.8. Do que foi exposto até aqui, conclui-se que a homologação tácita,
decorrente da interpretação do disposto no §2o c/c §5o do artigo 74, da Lei no
9.430/96, não pode ser aplicada a qualquer situação, mormente, nos casos em
que se configura a impossibilidade jurídica de se realizar a compensação.
Dispõem referidos parágrafos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado. relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-la na compensação de débitos próprios relativas a quaisquer
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n” 10.637, de 2002) (Vide Decreto n” 7.212, de 2010)”
...........................................................................
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei n° 10. 63 7, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrego da declaração de
compensação. (Redação dada pelo Lei n” 10.833, de 2003)
.................................................................................
4.9. Indubitavelmente, esses parágrafos não podem ser interpretados de forma
isolada, ou seja, sem que se tenha em mente o contexto formado por todas as
normas contidas no artigo 74, da Lei 9.4320/96, no CTN, e, como não poderia
deixar de ser, na Constituição Federal.
4.10. No caso dos autos, assiste razão à Manifestante quando afirma que a
ciência do Despacho Decisório (24/06/2008) ocorreu depois de decorridos
mais de cinco anos da data de transmissão das DCOMP (12/O6/03), porém,
não há que se reconhecer a homologação tácita dos débitos tributários
declarados nesses documentos, conforme se passa a expor.
4.11. Os pagamentos declarados, como indevidos nas DCOMP, nos valores de
R$ 287.636,36 (fl. 52), R$ 283.593,05 (fl. 53), R$ 291.511,19 (fl. 54), R$
300.861,34 (fi.55) e R$ 296.288,39 (fl. 56), não são, na realidade, indevidos,
mas, pelo contrário, pagamentos devidos, já que, de acordo com a própria
Manifestante, eles serviram para extinguir débitos constituídos por meio de
Auto de Infração e parcelados nos autos do processo n° 13807010242/2002-48.
4.12. Frise-se que o parcelamento regulado pela MP 38/02 permitia às pessoas
jurídicas parcelar tributos que haviam deixado de ser recolhidos, em razão de
ação judicial que tinha por objeto inconstitucionalidade de lei, que,
posteriormente, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sede de Recurso Extraordinário.
Abaixo, transcrevem-se os artigos 11, da MP 38/02 e 10, e 17, § 1°, I, II e III,
da Lei 9.779/99:
MP 38/02
”Art. 11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de
julho de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei n” 9.779, de 19
de janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até esta data.
§ 1o. Para os fins.do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais
alcança:
I - as multas, moratórios ou punitivas;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

II - relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de
1999, sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até
janeiro de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 2o. Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar
a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar
a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 3” A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§ 4o. Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação
editada por esse órgão.”
Lei 9.779/99
“Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei,
que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o
último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e
juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato
gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente
acórdão do Supremo Tribunal Federal. (vide Medida Provisória n° 2158-35, de
24.8.2001)
§ 3o. O pagamento referido neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
1 - importa em confissão irretratável da dívida; (Incluído pela Medida
Provisória n"2158-35, de 2001)
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil; (Incluído pela Medida Provisória n” 2158-35, de
2001)
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o
pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
(Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
.........................................................................”
(destaques não constam do original)
4.13. A Manifestante ao aderir ao referido parcelamento confessou de forma
irretratável a dívida contida no Auto de Infração.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

4.14. Assim, o que se verifica é que as compensações contidas nas DCOMP
transmitidas pela Manifestante não têm objeto, dado que lhes falta um elemento
essencial, qual seja, a existência de crédito passível de restituição ou
ressarcimento, nos termos do caput do art. 74, da Lei 9.430/96, c/c 165 e 170,
do CTN.
4.15. Não há, portanto, que se reconhecer a homologação tácita dos débitos
declarados nas DCOMP.
4.16. Embora a relação jurídica, que se origina da entrega das DCOMP, tenha
a natureza de direito público, cabe lembrar que o Código Civil, ao tratar dos
negócios jurídicos, em sua parte geral (art. 104), impõe, dentre outros
requisitos de validade, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou
determinável, e, ainda, que a forma utilizada esteja prescrita ou não defesa em
lei. O não atendimento a esses requisitos é causa de nulidade do negócio
jurídico, nos termos do art. 166, abaixo transcrito.
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
..................................................................................................
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;”
4.17. Portanto, não é difícil entender o porquê de o legislador ter criado, por
meio da Lei 11.051/2004, a figura jurídica da compensação não declarada, à
qual não se aplica a homologação tácita (§§ 12 e 13, do art. 74, da Lei
9.430/96).
4.18. Entendimento diverso poderia levar a absurdos jurídicos, tais como, a
homologação tácita de débitos não administrados pela RFB e a homologação
de débitos tributários com crédito inexistente, como no presente caso.
4.19. Frise-se, mais uma vez, que fica afastada a homologação tácita dos
débitos declarados nas DCOMP, em face da inexistência de crédito passível de
restituição ou ressarcimento.
4.20. Por fim, resta comentar que não cabe aqui apreciar as alegações de que o
crédito informado na DCOMP tem origem no fato de não se ter deduzido do
lucro real, apurado nos anos calendários de 1993 a 1998, a parcela do saldo
devedor da correção monetária das demonstrações financeiras do período base
de 1990, correspondente à diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN.
4.21. Conforme foi comentado, os créditos que a Manifestante declarou nas
DCOMP referem-se a pagamentos indevidos e não ao referido saldo devedor,
portanto, este assunto, que só veio a ser ventilado na manifestação de
inconformidade, não integra a lide e não deve ser apreciado no âmbito do
presente processo.
4.22. Ademais, conforme se extrai da peça impugnatória, a Manifestante não
exerceu esse direito que lhe foi facultado pelo artigo 3°, 1, da Lei 8.200/91,
com as alterações promovidas pela Lei 8.682/93, e, ainda que o houvesse
exercido, os créditos não seriam oriundos de pagamentos indevidos, mas,
eventualmente, de saldos negativos de IRPJ, que deveriam ter sido apurados
nas declarações de IRPJ referentes aos anos calendário 1993 a 1998.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

4.23. Assim, considerando que a razão para o não reconhecimento da
homologação tácita, qual seja, inexistência de créditos passíveis de restituição
ou ressarcimento, é a mesma para o não reconhecimento dos créditos
declarados, não há que se homologar os débitos informados nas DCOMP que
integram o processo supra mencionado.
4.24. Quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos indevidamente
compensados, cabe salientar que esta uma questão que não está ligada à
atividade de julgamento, mas à de cobrança, assim, se a situação dos débitos
nos sistemas informatizados da RFB estiver em dissonância com o disposto no
art. 74, §11, da Lei 9.430/96, cabe à Manifestante dirigir-se à Autoridade
Administrativa da DERAT /São Paulo, a fim de que a situação seja
regularizada.
CONCLUSÃO
5. Do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada do Acórdão da DRJ, em 02/12/10, a Interessada protocolou seu
recurso voluntário em 20/12/2010, onde reitera seus argumentos pela homologação tácita do
PER/DCOMP, além de procurar demonstrar que detinha o aludido crédito, contrariamente ao
concluído pela decisão de piso.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, de se
conhecer seus termos.
DA QUESTÃO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Conforme relatoriado, a própria decisão de piso reconhece que, da data da
transmissão do PER/DCOMP do presente processo até a ciência do Despacho Decisório se
passaram mais de cinco anos, mas, entretanto, não reconheceu a existência da homologação
tácita:
4.10. No caso dos autos, assiste razão à Manifestante quando afirma que a
ciência do Despacho Decisório (24/06/2008) ocorreu depois de decorridos
mais de cinco anos da data de transmissão das DCOMP (12/O6/03), porém,
não há que se reconhecer a homologação tácita dos débitos tributários
declarados nesses documentos, conforme se passa a expor.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

De se relembrar alguns aspectos da legislação acerca do assunto.
A transmissão do PER/DCOMP do presente processo se deu na data de
16/03/2003, assim como os demais que estão instruindo os processos apensos (de compensação).
Nesta data, o art.74 da Lei no 9.430, de 1996 estava com a seguinte redação, dada
pela Lei 10.637, de 30/12/2002:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação: Produção de efeito
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo."(NR)
Posteriormente, nova alteração do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, agora por meio
da Lei no 10.833, de 29/12/2003, cujo art.17 assim dispôs:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo
art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
"Art. 74. ...........................................................................
...........................................................................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

...........................................................................
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do
Programa de Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo;
e
V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
...........................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em
função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de
prescrição." (NR)
Novamente, mais uma alteração do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, agora por
meio da Lei no 11.051, de 29/12/2004, cujo art.4o assim dispôs:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

Art. 4o O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
"Art. 74. ............................................................................
............................................................................
§ 3o ............................................................................
............................................................................
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
............................................................................
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação." (NR)
Temos, então, que no caso dos autos, o PER/DCOMP deve ter o tratamento de
compensação homologada ou de não homologada, aliás, como foi feito pelo despacho decisório,
uma vez que a figura da compensação não declarada só foi introduzida no cenário jurídico
posteriormente à transmissão do presente PER/DCOMP (e dos demais).
E o prazo de cinco anos para a homologação tácita contemplava qualquer pedido,
inclusive aqueles transmitidos anteriormente à sua criação e também, pasmem, para aqueles
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

pedidos de compensação pendentes que foram considerados declaração de compensação (Lei
10.637/02).
Por bem refletir estas alterações e seus efeitos, oportuno reproduzir excertos da
obra Compensação Tributária, da MP Editora, APET, edição de 2008, que trata de uma série
de artigos sobre o tema. No caso, transcrevo parte do artigo intitulado “Alterações do art.74 da
Lei no 9.430/96 – Efeitos Jurídicos”, de Luiz Roberto Domingo.
No que diz respeito à alteração do §5o do art.74 (“O prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação”), temos que a legislação
criou uma forma de homologação tácita aos moldes do previsto no art.150, §4o,
do CTN, pela qual se torna definitivamente extinto o crédito tributário ao final
do prazo previsto à homologação. Aliás, não teria sentido a fixação de prazo
para que a autoridade administrativa apreciasse a declaração de
compensação, que tem aptidão de extinguir a obrigação tributária sob
condição resolutória se, ao final do período conferido à análise, o crédito não
restasse definitivamente extinto.
Ora, os prazos atribuídos à administração para exercício de capacitação
tributária – e no caso, o prazo não é apenas processual – devem gerar efeitos
para a relação jurídica objetivada. Para as declarações de compensação, a
repercussão jurídica será a de considerar definitivamente extinto o crédito
tributário por meio da homologação tácita.
Ocorre que antes da Lei no 10.637/02, muitos pedidos de compensação foram
apresentados à administração tributária. Tais pedidos foram transformados em
declaração de compensação. Assim, quando da edição da Lei no 10.833/03,
esses pedidos já eram considerados declarações de compensação e, por via de
consequência, os que estavam pendentes de apreciação há mais de cinco anos
deveriam ser considerados extintos pela homologação tácita.
Isso porque todos os “pedidos de compensação pendentes de apreciação”
foram “considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo”, de
modo que quando a alteração normativa estabeleceu o prazo para apreciação
colheu-os, sem qualquer ressalva, para a homologação tácita.
Não resta dúvida de que a técnica legislativa adotada não foi a mais adequada
ao caso, pois viabilizou o reconhecimento da compensação de créditos
tributários com créditos “podres”. Em verdade, a dinâmica legislativa trazida
pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/02 não considerou tais impropriedades e fez
tábua rasa do conteúdo material dos pedidos de compensação transformados
em declarações de compensação, instituindo o prazo de homologação.
Mais adiante, analisaremos os dispositivos trazidos pelas leis supervenientes
que tentaram contornar essa situação, mas que, por não terem sido
explicitamente colocadas por força das regras de interpretação da vigência das
normas, não podem gerar efeitos retroativos.
Com a introdução da Lei no 11.051/04, que alterou o art.74 da Lei 9.430/96 e se
criou a figura da compensação não declarada (v. texto legal supra), continuemos com os
comentários do autor:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

Assim, a partir da MP no 219/04 (convertida na Lei no 11.051/04), os pedidos
de compensação que tiverem por escopo as situações previstas no §3o do art.74
e as previstas no inciso II do § 12 não poderão ser consideradas como
declaração de compensação.
Pois bem, resta saber qual a abrangência de aplicação deste dispositivo.
Alcançaria os pedidos de compensação pendentes de apreciação ou de solução
no âmbito do processo administrativo fiscal, já que, desde a Lei no 10.637/02,
todos os pedidos pendentes de solução foram transformados em declaração de
compensação e, desde a Lei no 10.833/03, foi aberto o processo administrativo
fiscal para insurgência do contribuinte para a não-homologação da
compensação?
[...]
É de notar-se que a Lei no 11.051/04 não faz qualquer referência à aplicação
retroativa ou às declarações de compensação pendentes de apreciação como o
fez a Lei no 10.637/02. Nessa perspectiva, as limitações criadas pela Lei no
11.051/04 seriam aplicáveis aos casos futuros.
[...]
A situação jurídica, a legislação e as condições pessoais e materiais da análise
do pedido de compensação sempre se reportarão à data da protocolização,
conforme já pacificado pela 1a Seção do STJ . (*)
Como vimos, a declaração de compensação é uma obrigação acessória que foi
criada para comunicar ao fisco a compensação realizada pelo contribuinte
para ver extinto um crédito tributário pela compensação de créditos que possui
contra a Fazenda, segundo as normas vigentes na data do pedido. O
cumprimento da obrigação instrumental marca o tempo e espaço para
incidência das normas vigentes naquele momento.
(*) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS
MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME
JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. [...] 9. Entrementes,
a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se
tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico
vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada
à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do
prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo,
ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder ``a compensação dos
créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores,
desde que atendidos os requisitos próprios (EREsp 488.992/MG)” (EREsp no
603.079/PE, rel. Min. José Delgado, rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, 1a Seção,
13.9.2006, DJU 05.2.2007 p. 185)
Oportuno também, trazer excertos de julgados deste Colegiado que discutiram a
matéria e fincaram importantes conclusões:
Processo no 10680.900776/2008-39
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

Acórdão no 1402-003.688 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA DCOMP COM DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não-homologação é o ato que resolve a extinção do crédito tributário, e a
homologação tácita é o evento que torna definitiva esta mesma extinção.
Inexiste homologação tácita do direito creditório informado em DCOMP. A
homologação, expressa ou tácita, atribui certeza e liquidez apenas à parcela do
direito creditório utilizado na DCOMP homologada. Ultrapassados cinco anos
apenas em relação à primeira DCOMP apresentada, somente os débitos nela
compensados estão homologados tacitamente.
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada
[...]
E isto porque a DCOMP não veicula pedido de restituição do indébito total
apurado, mas apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em compensação.
Na medida em que, nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação é forma
de extinção do crédito tributário, e se materializa mediante a oposição de um
direito do sujeito passivo contra um débito tributário por ele reconhecido
perante a Fazenda Nacional, o direito creditório apresentado à Fazenda
Nacional, nesta operação, é o valor especificamente utilizado para liquidação
do débito, ainda que demonstrado em sua integralidade e em montante superior
ao necessário para aquela compensação específica.
[...]
Assim, por todo o exposto, a homologação tácita da DCOMP apenas afirma a
liquidez e certeza da parcela do direito creditório utilizada especificamente na
compensação que, em 5 (cinco) anos contados de sua formalização, não foi
analisada pela autoridade competente. Com referência à segunda DCOMP
vinculada a crédito de mesma natureza, mas não alcançadas pela homologação
tácita, a autoridade fiscal pode, validamente, negar a não-homologação se não
apurar direito creditório suficiente e disponível, depois de descontada a
parcela destinada às anteriores compensações eventualmente homologadas
tacitamente, a ampará-las.

Processo no 13748.000161/2003-62
Acórdão no 1302-00.468 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Voto
O recurso é intempestivo e não deveria ser conhecido, exceto no que se refere à
matérias de ordem pública, o que entendo ser o caso dos autos.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

Reproduzo o voto vencido proferido no acórdão recorrido:
[Nota deste Relator: refere-se ao voto vencido do julgador da DRJ]
“Cumpre ressaltar que o decurso do prazo de 5 (cinco) anos não implica o
reconhecimento do direito creditório. Ele apenas aperfeiçoa a extinção do
débito compensado, não cabendo mais à Administração promover sua
cobrança.
Cabe ainda esclarecer que o prazo para homologação é contado deste a data
da apresentação da DCOMP até a data da ciência da Decisão da
Administração.
No presente caso, a interessada apresentou a Declaração de Compensação em
28/abril/2003. A ciência da Decisão que não homologou as compensações se
deu em 15/05/2008, conforme declaração da interessada que consta no verso
da folha 55 deste processo. Cumpre registrar que a manifestação de
inconformidade ocorreu em 16/06/2008, tempestivamente, no prazo de 30 dias
após a ciência da decisão.
Conclui-se, portanto, que, a despeito do não reconhecimento do direito
creditório, os débitos discriminados no formulário de fls.01 não podem mais ser
cobrados, por ter ocorrido a homologação tácita, tendo como efeito a extinção
definitiva dos mesmos, por força da norma contida no § 5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/96, incluída pela Medida Provisória no 135, de 31/10/2003.
Mais uma vez ressalto que, ocorrendo a homologação tácita, não há
reconhecimento do direito creditório, mas tão somente o aperfeiçoamento
quanto à extinção dos débitos, não podendo mais a Administração promover
sua cobrança.”
Entendo que a homologação tácita, na esteira do entendimento que se dá ao
prazo decadencial, é matéria de ordem pública, devendo ser acolhida de ofício
pela autoridade julgadora.
Tendo sido protocolada a declaração de compensação em 28/04/2003 e a
ciência do despacho decisório tendo ocorrido em 15/05/2008, ocorreu a
homologação tácita, que extingue o débito declarado/confessado, sem que isso
signifique o reconhecimento do direito creditório requerido.
Diante do exposto, voto no sentido reconhecer de ofício a homologação tácita.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Rodrigues de Mello – relator designado ad hoc

Sobreveio, no processo supra, a interposição de recurso especial por parte da
PGFN, sendo que o desfecho final deu-se por meio do Acórdão de Recurso Especial no 9101-
004.545 – CSRF / 1a Turma, em 07 de novembro de 2019, do qual se extrai excertos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei,
Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
[...]
A ora Recorrente alega em seu Recurso Especial a existência de divergência de
interpretação entre o acórdão Recorrido e o acórdão paradigma no 203-11.648,
de 06/12/2006, no tocante à aplicação do prazo de homologação tácita da
DComp apresentada antes de 30/10/2003.
Acórdão paradigma no 203-11.648:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS
LEIS. O disposto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se
homologada tacitamente a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de despacho
decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito, aplica-se
somente a partir de 30/10/2003.
[...]

Voto
[...]
Não é esse o meu entendimento.
O prazo de contagem para homologação dos créditos ocorre a partir da data
de entrega da Declaração de Compensação. É o que diz a própria IN
460/2004:
“Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará
o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da
ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no
caput, o débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29, na
hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, é a data da protocolização do pedido na SRF.”
Cito também trechos do acórdão do ilustre Conselheiro Demetrius Nichele
Macei, Acórdão 9101-004.074, que tratava da homologação tácita nos casos de
DComp pendente de apreciação em 01/10/2002.
“Ambos os julgados tratam da matéria de direito ora questionada pela
recorrente, se o prazo de cinco anos para a homologação tácita, previsto no
§5o, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 poderia ser aplicado para pedidos de
restituição/compensação apresentados antes de outubro de 2003 e não dá
margem para interpretações: todos os pedidos de compensação, pendentes de
análise em outubro/02 foram convertidos em declaração de compensação e,
nessa condição de declaração de compensação, o prazo para a homologação
tácita é de 5 (cinco) anos, contados da data de seu protocolo. Relembre-se a
letra da lei:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
(...) (Grifos meus)
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

Com toda razão, portanto, a recorrida, ao dizer em suas contrarrazões que os
parágrafos do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 devem ser interpretados
conjuntamente e não isoladamente, como faz a recorrente em seu recurso. (e-fl.
1.144).
No caso concreto, tem-se que a ciência do despacho decisório se deu em
19/05/2008 (efl. 373), mais de cinco anos após o protocolo dos pedidos de
restituição, que se deu em 12/09/2002 (efl. 2) e de compensação, que se deu em
14/05/2003, configurando-se, assim, a homologação tácita.”
Como bem disse o acórdão 9101-003.728, o ex-Conselheiro Rafael Vidal
Araújo, o efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da
ulterior homologação da compensação, não foi introduzido pela MP no
135/2003 (convertida na Lei no 10.833/2003), mas sim pela MP no 66/2002
(convertida na Lei no 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção
de crédito tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em
aberto (vigente), o que afrontaria a própria lógica do sistema.
Assim, já que o protocolo da declaração de compensação ocorreu em
28/04/2003 e a ciência do despacho decisório tendo ocorrido em 15/05/2008,
vejo que ocorreu a homologação tácita.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

É isso, então, tomando a conclusão emprestada do voto do julgador da DRJ,
“ocorrendo a homologação tácita, não há reconhecimento do direito creditório, mas tão
somente o aperfeiçoamento quanto à extinção dos débitos, não podendo mais a
Administração promover sua cobrança.”
Apesar do bem articulado voto da decisão de piso, proferido neste processo de
minha relatoria, onde se nota um elogiável esmero no sentido de espancar o alegado crédito
pleiteado pela Recorrente para fins de compensação, o fato é que tal discussão fica prejudicada
em face da constatação da homologação tácita.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso para tão somente reconhecer a homologação
tácita do PER/DCOMP deste processo.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.160 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914523/2006-24

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital